Tribunal: TJPA
Processo: 0003644-94.2018.8.14.0020
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. INOCORRÃNCIA.1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. Os fatos imputados ao rÃ©u no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos em necessÃ¡rio cotejo com a prova tÃ©cnica, inexistindo elementos capazes de retirar-lhes valor jurÃdico ou relevÃ¢ncia. CondenaÃ§Ã£o mantida por seus prÃ3prios fundamentos.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003644-94.2018.8.14.0020
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GURUPÁ - VARA ÚNICA
APELANTE: LEANDRO MORAES FREITAS
ADVOGADO: FABIO MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS. INOCORRÊNCIA.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. Os fatos imputados ao réu no caso concreto encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos nos autos em necessário cotejo com a prova técnica, inexistindo elementos capazes de retirar-lhes valor jurídico ou relevância. Condenação mantida por seus próprios fundamentos.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 30 de maio a 6 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 6 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEANDRO MORAES FREITAS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá, que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por infringência ao disposto no art. 217-A do CP.

Consta da denúncia que, na data de 28 de junho de 2018, a Genitora da vítima flagranteou o ora recorrente, durante o período noturno, tocando as partes intimas de sua filha - então com 12 (doze) anos de idade, oportunidade em que a indagou acerca dos fatos e, no momento, restou informada que, desde os 06 (seis) anos de idade da vítima, era alvo de caricias do réu e, aos 10 (dez) anos de idade, foi submetida a prática de atos de conjunção carnal, momento em que a genitora propalada entendeu por denuncia-lo as autoridades competentes, deflagrando a resposta estatal.

Após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena antes delineada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões, argumentou precipuamente que o caderno probatório que emana dos autos é infirme, não bastando para a condenação desvelada ao final da instrução, sendo imperiosa a absolvição do réu, sobretudo por ter, em todos os momentos em que inquirido, negado a prática de qualquer delito em desfavor do infante.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

De saída, anoto que a defesa técnica do apelante pretende que, este D. Relator, lhe conceda o direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente apelação e, sobre o ponto, consigno que falece de competência a 2ª Turma de Direito Penal para examinar a questão posta, conquanto a matéria deva ser trazida ao exame deste Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA, assim, não conheço deste ponto da argumentação.

No mérito, cumpre afirmar-se desde logo que as razões recursais gravitam seus argumentos, unicamente, em pugnar pela absolvição do réu, podendo-se destacar o seguinte excerto, como síntese da tese recursal:
(...)
A menor, ora vítima, mentiu, e o fez por motivos plausíveis, inventou toda a trama, para que então pudesse curtir as noitadas com suas amigas, já que seu padrasto, não gostava que ela saísse a noite...

Assim, calca-se em uma pretensão de reconhecimento de que, há uma versão consolidada nos autos que revelam a inexistência do delito imputado ao réu. Assim, por necessário, destaco as provas colhidas que são, sobretudo, de duas matizes: testemunhal e técnica.

A prova técnica constante nos autos, consistente em um exame sexológico forense, que atesta que a menor, embora em tenra idade, de fato, já não era mais virgem, aspecto técnico convergente para a narrativa sustentada pela acusação.

Há, ao examinar-se os autos detidamente, que destacar-se a forte distinção no teor dos depoimentos prestados, pela vítima e sua genitora, em sede policial e em juízo, que pode assim ser considerado:
Ainda em sede policial, a vítima Gabrielle Silva Freitas, declarou:
(...)
Que desde quando tinha 06 (seis) anos de idade seu padrasto fica mexendo em suas partes íntimas; Que seu padrasto dizia que se contasse alguma coisa para sua mãe ia lhe bater; Que toda vez que sua mãe saía de casa ele ficava cometendo abusos em relação a sua pessoa; Que a vítima afirma que seu padrasto mandava ela tirar a roupa; Que a vítima fazia tudo que ele mandava, pois tinha muito medo dele; Que a vítima afirma que quando tinha dez anos de idade ele a forçou a ter relações sexuais com ele; Que a vítima afirma que seu padrasto já lhe bateu por diversas vezes; Que a vítima afirma inclusive que para consumar o ato sexual forçado ele lhe batia; Que a vítima anda muito assustada e com medo de seu padrasto lhe fazer algum mal; Que a vítima relata que ele disse textuais `se tu contar para alguém, até mesmo para tua mãe, eu vou te bater;

A genitora da vítima, Maria do Carmo Santos Silva, em sede policial, declarou:
(...)
Que na noite do dia 21/06/2018, às 23 horas estava dormindo em sua residência quando ouviu um barulho estranho dentro da residência e levantou para ver o que se tratava; Que quando a relatora levantou de sua rede viu seu marido mexendo nas partes íntimas de sua filha menor, de doze anos de idade e de nome Gabrielle Silva Freitas; Que neste mesmo momento, seu marido de nome Leandro Moraes Freitas se assustou e disse textuais tu é doida mulher, eu não estou fazendo nada Que neste momento a relatora falou textuais agora eu acabei de ver o que as pessoas estavam comentando, tu mexendo na Gabriele; Que neste momento seu marido ficou lhe pedindo perdão e pediu a relatora para não contar o ocorrido a ninguém; Que no dia seguinte, quando seu marido não estava em casa, foi conversar com sua filha e ela lhe relatou os abusos que vinha sofrendo; Que quando sua filha lhe contou tudo ficou atordoada; Que seu marido disse que não era para denuncia-lo pois ia ficar preso, mas quando saísse da prisão ia matar a relatora e sua filha; Que sua filha mudou de comportamento na escola; Que sua filha contou para os professores e para a psicóloga o ocorrido; Que a psicóloga da escola foi até sua casa e lhe disse para procurar ajuda no CREAS; Que em ato contínuo, logo após sair do CREAS, veio até esta DEPOL relatar a situação e pedir providências.

O referido laudo do CREAS, encartado as fls. 92 dos autos, revela que, em determinado atendimento a adolescente referiu que havia recebido orientações para ajudar o pai (acusado), frase esta referida em outros momentos.

Em outro turno, perante o juízo, houve a negativa dos fatos que, as partes, anteriormente imputava ao ora recorrente, tendo a sentença neste ponto declinado:
(...)
Em sede judicial, a vítima e sua genitora alteraram o teor de seus depoimentos, mas o fizeram, nitidamente, para inocentar o acusado, com o qual, apesar dos fatos, nutrem relação de afeto.
A vítima afirmou que mentiu acerca dos abusos sexuais e que teria feito isso para se ver livre do padrasto e poder sair com suas amigas. Contudo, ao ser questionada sobre como perdeu a virgindade, a menor não soube esclarecer, limitando-se a dizer que foi com rapaz que conheceu naquele mesmo dia e que sequer soube declinar o nome. A genitora da criança, da mesma forma, diz não ser verdadeira a acusação, mas quando é questionada sobre seu depoimento na polícia, em que relatou ter flagrado o acusado mexendo nas partes íntimas de Gabrielle, a testemunha diz que não se lembra, versão que não é crível, ante a gravidade do caso, além de ter ocorrido poucos meses antes de seu depoimento em juízo.

Por fim, necessário cotejar-se o exposto com o depoimento das funcionárias do CREAS responsáveis pelo acolhimento inicial da vítima, que assim declararam:

A testemunha Daniela Mayara Baia Saboya declarou que:

(...)
Que é psicóloga no CREAS desde 08 de março de 2018; Que Totonho procurou o CREAS relatando que havia uma criança chorosa para ser atendida; Que existe um programa de atendimento infanto-juvenil; Que Gabrielle chorava muito e a depoente perguntou se ela queria conversar com a depoente;
Que Gabrielle relatou que foi vítima de abuso sexual, que o seu padrasto queria pegar em seu corpo; Que isto acontecia desde os 06 anos de idade
; Que naquele momento Gabrielle não contou se houve conjunção carnal; Que Gabrielle disse que o acusado ficava coagindo e uma vez tentou tirar a roupa dela;
Que acredita que Gabrielle esteja sendo coagida por alguém para mudar seu discurso; Que a mãe de Gabrielle, na data de hoje no fórum, perguntou se o prontuário de Gabrielle seria usado no processo, aparentando receio
; Que atendia a criança juntamente com Ana Paula (assistente social), mas já houve atendimento feito por apenas uma delas; Que pelo que conhece, a casa era sustentada pela bolsa família;
Que no primeiro momento Gabrielle disse que quem tirou a virgindade foi Leandro, mas depois mudou a versão e disse que foi um namoradinho;
Que Gabrielle se mostra desenvolta para falar da sexualidade;
Que acredita que a mãe de Gabrielle esteja sendo ameaçada, já que no início disse que ia se separar e ir embora pro interior, mas depois voltou atrás; Que Gabrielle mudou a versão depois que voltou do interior, depois que o padrasto foi preso;
Que o fato aconteceu em junho e depois a menor foi pro interior; Que Gabrielle somente mudou a versão mais de 1 mês depois do início do atendimento; Que a mãe de Gabrielle já tinha percebido, mas não acreditava; Que nos últimos atendimentos Gabrielle estava se esquivando porque tinham dito para Gabrielle que seu padrasto estava preso por causa do CREAS.

A testemunha Ana Paula da Silva, em juízo, declarou:

(...)
Que trabalha no CREAS em conjunto com a psicóloga; Que o primeiro atendimento foi feito só com a criança, ocasião em que esta relatou que estava sendo abusada sexualmente; Que no segundo atendimento, como a menor informou que a mãe estava ciente, a mãe também participou do atendimento e disse que sabia do caso e por isso estava tentando se separar do acusado;
Que a família informou que estavam se mudando para a zona rural; Que após mais ou menos um mês, em agosto, os atendimentos retornaram e mãe e vítima mudaram de comportamento e começaram a alterar a versão;
Que a menor disse que foi orientada a ajudar seu pai, que tinha feito besteira com a vida deles; Que em nenhum momento a menor afirmou que os abusos não aconteceram; Que apenas dizia que já o havia perdoado e que queria o pai de volta;
Que a menor e a mãe passaram a dizer que não lembravam; Que existe um elo de afeto entre o acusado e a vítima, não só como pai e filha, mas da relação que já não percebe como crime; Que o fato da mãe ser conivente e também se relacionar com o acusado gerou expectativa na menor de se separar; Que a genitora relatou para a depoente que visualizou o acusado em outra rede tocando na Gabrielle e que após este fato Gabrielle contou pra mãe que aquilo já aconteceu por diversas vezes; Que no primeiro atendimento nada foi dito acerca do uso de bebida alcoólica pelo réu;
Que nos primeiros atendimentos a menor afirmou que tinha perdido a virgindade com o pai, mas que quando voltou do interior a menor disse que já tinha tido outros relacionamentos e a mãe não sabia; Que Gabrielle nunca comentou sobre amigas e vontade de sair; Que Gabrielle não desmentiu o fato, apenas demonstrou vontade de ajuda-lo e culpa pela prisão e consequências financeiras na casa da vítima;

A testemunha Sebastião Rodrigues de Nazaré, conselheiro tutelar, declarou:

(...)
Que foi procurado pela sra. Maria do Carmo e disse para o depoente que tinha um assunto para colocar para o depoente sobre uma filha menor daquela; Que no dia também se fazia presente a conselheira Rosinete; Que Maria do Carmo relatou que Leandro havia se envolvido com a filha de Maria do Carmo; Que no dia o computador do conselho tutelar estava travando e, enquanto conselheiro tutelar, acompanhou Maria do Carmo até a Delegacia de Polícia juntamente com sua filha; Que o escrivão marcou um outro dia para a oitiva da vítima e a responsável legal; Que após o depoente levou Maria do Carmo e a menor até o CREAS;
Que Maria do Carmo afirmou que Leandro havia praticado relação sexual com Gabrielle, que ele havia praticado o crime de estupro; Que a partir de então adotou os procedimentos cabíveis; Que neste dia estava maria do Carmo acompanhada de Gabrielle; Que quem relatou foi a mãe e em seguida a menor confirmou; Que não notou na genitora nenhum tipo de emoção ou raiva, que transmitiu muita confiança e por isso encaminhou para a Polícia Civil.
Que pela sua experiência, mudança de depoimento da vítima ocorre quando a vítima é pressionada e ameaçada pela família do acusado;
Que se Maria do Carmo hoje quer retornar atrás em seu depoimento, ela está mentindo, pois relatou ao conselho tutelar e ao CREAS todo acontecido;

Assim, há um cotejo de provas judiciais e extrajudiciais que convergem,
in simultâneo
, para a autoria delitiva e para que se compreenda pelos motivos ensejadores da modificação no depoimento da vítima e de sua genitora, residindo forte a autoria delitiva já reconhecida em sentença, sendo válidas e coerentes as provas amealhadas nesse sentido e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, não reconheço elementos que infirmem a autoria delitiva reconhecida em desfavor do recorrente, havendo concisão suficiente nas provas amealhadas, sendo a condenação do recorrente, nos moldes como operado pelo juízo sentenciante, medida convergente a melhor consideração legal e jurisprudencial que informam ao tema.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso parcialmente e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 6 de junho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator